Tribunal: TJES
Processo: 5004737-86.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004737-86.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAILDA DE SOUZA PIRES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. OMISSÃO ACERCA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração (ID n.º 13533957) opostos em face do acórdão (ID n.º 13419861) proferido por esta Turma Recursal, que deu provimento aos embargos opostos pela parte embargada, reformando o acórdão (ID n.º 11577647), originalmente publicado como decisão monocrática em razão de problemas técnicos, conforme exposto no corpo do voto.

2. A parte embargante alega, em síntese, a existência de obscuridade quanto à desconsideração das provas produzidas; omissão quanto à validade da suspensão por inadimplemento e quanto ao índice de juros e correção monetária; e, por fim, contradição em relação à condenação por falha na prestação do serviço.

3. De início, cumpre registrar que os embargos de declaração possuem finalidade restrita, sendo cabíveis apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC/2015: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Tal entendimento é reiterado pelo art. 48 da Lei nº 9.099/95, na redação dada pelo CPC/2015.

4. O pleito merece acolhimento parcial. Ressalte-se que omissão e contradição caracterizam-se, respectivamente, pela ausência de enfrentamento de questões relevantes ao julgamento e pela falta de coerência interna entre os fundamentos e a conclusão da decisão. Tais vícios não se confundem com mera inconformidade da parte com o conteúdo do julgado. No tocante à alegada obscuridade, não há que se falar em desconsideração das provas, pois estas foram devidamente analisadas e, conforme fundamentado, revelaram-se insuficientes para legitimar os valores cobrados, os quais se encontravam em patamar manifestamente exorbitante.

5. Tampouco se verifica contradição no acórdão embargado, uma vez que foram expostas de forma clara e coesa as razões que fundamentaram o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a consequente condenação em danos morais. A irresignação da parte embargante traduz mero inconformismo com o entendimento adotado.

6. No que se refere à alegada omissão quanto à suspensão do serviço por inadimplemento, o pleito igualmente não merece acolhimento. Considerando o reconhecimento da abusividade da cobrança, por se tratar de valor manifestamente excessivo e dissociado de qualquer parâmetro razoável, concluiu-se que o corte no fornecimento foi indevido, não configurando exercício regular de direito, como alegado pela parte. Todavia, assiste razão à embargante quanto à ausência de indicação dos parâmetros de correção monetária e juros no dispositivo da decisão recorrida, o que enseja o acolhimento parcial dos embargos, tão somente para suprir tal omissão.

7.Diante do exposto,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA REFORMAR O ACÓRDÃO PARA QUE:

Onde se lê:
B) CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$5.000,00 EM DANOS MORAIS
.

Passe a ser lido:
B) CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$5.000,00 EM DANOS MORAIS
, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA (IPCA) E DE JUROS LEGAIS (SELIC, DEDUZIDOS O IPCA), AMBOS A PARTIR DESTA DECISÃO, NA FORMA DA LEI 14.905/2024.

8. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos da legislação aplicável aos Juizados Especiais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)